Tribunal: TJSP
Processo: 1021906-64.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Ocorrência. Custeio de medicamento não registrado pela ANVISA. Tema 990 STJ. Determinação de cobertura do tratamento após o registro. Autora faleceu em data anterior ao registro do fármaco. Sentença de procedência reformada. Efeitos infringentes admitidos de forma excepcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.